Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face do acórdão ID 74583602.
2. Nas razões recursais, o embargante sustenta que a sentença foi adequadamente fundamentada e o uso da Inteligência Artificial foi apenas auxiliar, tendo sido conferido pelo prolator do ato, sem qualquer prejuízo às partes. Aduz que o uso da tecnologia não pode ser considerado causa de nulidade do ato processual, desde que a fundamentação seja adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1022) ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. O acórdão embargado reconhece que pela Resolução 615/2025 do CNJ o uso da inteligência artificial deve ocorrer como ferramenta de apoio, pois o exercício da jurisdição é indelegável (CF, art. 93, IX; CPC art. 489, § 1o), não podendo ser substituída.
6. Foi ressaltado que a indicação da possibilidade de erros em razão do uso da ferramenta afasta a responsabilidade do magistrado no provimento judicial, a credibilidade do processo e decisão judicial. Assim, infere-se que a mensagem em destaque constante na sentença enseja dúvida sobre a apreciação individualizada do caso concreto e averiguação humana, sendo o que acarretou a nulidade, não o simples fato de utilizar-se da inteligência artificial. Ademais, as matérias de direito público, como a ora analisada, podem ter apreciação de ofício, não sendo absolutos os princípios da correção, adstrição, congruência, oficialidade.
7. Verificado que pretende as partes embargantes, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo as partes embargantes a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1022.